Tribunal: CARF
Processo: 10410.725331/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. NÃO DECLARADAS. RECURSO. NÃO INCLUSÃO.
Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a inclusão de áreas não tributáveis, quando o contribuinte deixar de prestar estas informações na sua declaração. A retificação de declaração é o instrumento adequado para tal procedimento, observando o período da espontaneidade do contribuinte.
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DITR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a perda da espontaneidade.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725331/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.445 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
TC AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. NÃO DECLARADAS. RECURSO. NÃO
INCLUSÃO.
Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a inclusão de áreas não
tributáveis, quando o contribuinte deixar de prestar estas informações na sua
declaração. A retificação de declaração é o instrumento adequado para tal
procedimento, observando o período da espontaneidade do contribuinte.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DITR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da
denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do
contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos
legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo
da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a
perda da espontaneidade.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725331/2012-20
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725331/2012-20

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 201 e ss).
Pois bem. Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra a contribuinte
acima identificada, do exercício de 2008, no valor total de R$ 156.758,06, relativa ao imóvel
denominado Fazenda Pau Amarelo, no município de Jéquia da Praia – AL, NIRF 3.141.722-1,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03 a 08.
A contribuinte preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação
para comprovação do valor da terra nua declarado, não apresentou laudo conforme o
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, motivo pelo qual não foram aceitos os valores contidos
na DITR, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
(a) Apresenta para embasamento, novo Laudo de Avaliação do Imóvel – VTN, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica ART, registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e apresentado pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Constam, ainda, identificação da solicitação
formulada pela RFB; identificação da apresentação de Laudo de Avaliação de Imóvel
Rural; roteiro de acesso, localização e identificação do imóvel; descrição da região; e
amostras.
(b) Com as comprovações técnicas apresentadas com documentos oficiais, requer que seja
acolhida a impugnação, anulando-se a cobrança do valor lançado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-35.299 (fls. 201 e ss), cujo dispositivo
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725331/2012-20

considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário
exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
VTN - ALTERAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
Pode ser aceita a alteração do VTN quando da impugnação, caso apresentado laudo
técnico elaborado de conformidade com as normas da ABNT.
RETIFICAÇÃO DA DITR NA IMPUGNAÇÃO.
A retificação da DITR na impugnação somente pode ser aceita caso sejam apresentados
documentos hábeis e idôneos que comprovem o erro de fato cometido pela impugnante
e não meras indicações em laudo técnico elaborado em anos posteriores, sem que seja
acompanhado da documentação comprobatória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo exarou, em síntese, os
seguintes motivos e que delimitam o objeto do debate recursal:
1. Deve ser aceito o laudo técnico apresentado na impugnação para alteração do VTN, que
reduz em R$ 135,51 por hectare em relação ao VTN lançado pelo SIPT, ficando o VTN
por hectare em R$ 2.427,26 e o VTN total em R$ 1.468.492,30. Em consequencia o valor
do ITR fica em R$ 69.019,13, que reduzindo o ITR declarado de R$ 399,84, restam R$
68.619,29;
2. Quanto aos elementos constantes do laudo técnico apresentado, tanto a área utilizada no
cultivo de cana de açúcar quanto a área de benfeitorias utilizadas na atividade rural,
referem-se ao ano da elaboração do laudo e não de 2008 cujo ano calendário a ser
considerado é o de 2007, e, sem provas documentais desse cultivo, como compra de
insumos ou de venda da produção com notas fiscais do ano de 2007, não há como
considerá-las para retificar DITR e alterar o lançamento de ofício.
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 211 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a juntada de
documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725331/2012-20

Em seu recurso, no tocante ao mérito, a contribuinte requer o reconhecimento da
área de 89,20 ha, a título de Área de Preservação Permanente (indicada no laudo técnico sob a
denominação de “mata”), bem como a retificação do grau de utilização, conforme constatado no
referido laudo, eis que, dever-se-ia ter sido aplicada uma alíquota de 0,15%, tendo em vista que o
imóvel rural em discussão possui mais de 80% (511,54 ha) da sua área total utilizada (605,00
ha).
Ademais, para corroborar o alegado, requer a juntada, em seu recurso, das notas
fiscais e relatórios de produção de cana-de-açúcar da safra de 2007/2008, relativa ao imóvel
objeto da autuação do ITR.
Pois bem. Pelo que se percebe, a recorrente procura pleitear a retificação de sua
DIAT, aproveitando a oportunidade do recurso para incluir a Área de Preservação Permanente na
sua declaração, bem como incluir a Área de Produtos Vegetais (cana-de-açúcar).
Todavia, curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no
sentido de que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes do início
de qualquer procedimento fiscal, para inclusão das áreas não tributáveis correspondentes à APP e
Área de Produtos Vegetais (cana-de-açúcar), uma vez que, as referidas áreas não foram
declaradas na DIAT/ITR.
A propósito, a Notificação de Lançamento em epígrafe, questionou apenas o VTN
declarado, utilizando, em seu lugar, o VTN constante do laudo de avaliação apresentado pela
contribuinte, não glosando qualquer tipo de Área de Preservação Permanente e Área de Produtos
Vegetais, eis que, conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 11),
essas áreas não foram declaradas pela contribuinte.
Dessa forma, tendo em vista que as áreas mencionadas pelo contribuinte em sua
defesa não foram objeto de glosa por parte da fiscalização, tratam-se de matérias alheias ao
vertente lançamento, de modo que, nos termos do art. 9°, não se instaurou o litígio, conforme o
inciso III, do art. 16 e do art. 33, todos do Decreto no 70.235/1972.
E, ainda, cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado
para requerer tal retificação para a inclusão e retificação dessas áreas, eis que não se pode
retificar a declaração após o início da ação fiscal, pois, findou-se o direito à espontaneidade da
contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
A teor do disposto nos arts. 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725331/2012-20

Iniciado o procedimento de ofício, não cabe mais a retificação da declaração por
iniciativa do contribuinte, pois já houve a perda de espontaneidade, nos termos do art. 7° do
Decreto n° 70.235/72. Nesse caso, resta ao contribuinte a possibilidade de impugnar o
lançamento (art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional), demonstrando a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da referida declaração.
A propósito, constato que a contribuinte não providenciou a alteração da
declaração e nem recolheu a diferença de imposto, de modo que a denúncia espontânea somente
é eficaz quando acompanhada do pagamento do tributo (art. 138, do CTN). Vale dizer que o art.
138, do CTN, aduz que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, não sendo essa a hipótese dos autos.
Embora este Relator reconheça a desnecessidade do ADA para o reconhecimento
da APP, podendo ser comprovada por outros meios, entendo que, no caso dos autos, os Laudos
Técnicos acostados aos autos, bem como os demais documentos constantes, não geram a
convicção, deste Relator, acerca da efetiva existência da área de 89,20 ha como sendo de Área de
Preservação Permanente. A propósito, os Laudos apresentados sequer mencionam como
chegaram ao resultado de 89,20 ha, o que gera a convicção de que essa área foi informada pela
própria contribuinte e acatada pelos profissionais, mas sem um exame aprofundado de sua
efetiva existência. O mesmo é possível afirmar em relação à Área de Produtos Vegetais (cana-
de-açúcar), que o contribuinte alega ser de 511 ha.
Cabe destacar que as considerações aqui tecidas nem implicam em inovação do
julgamento em instância recursal, eis que a Área de Preservação Permanente e a Área de
Produtos Vegetais sequer foram declaradas pela contribuinte, de modo que não foram objeto de
avaliação pela autoridade fazendária. Por isso, tampouco há que se falar em alteração de critério
jurídico do lançamento fiscal.
Dessa forma, entendo que não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, ao meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Por fim, cabe destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar
a nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Nesse sentido, em relação ao pedido de conversão do julgamento em diligência,
realizado, inclusive, de forma genérica, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou
o pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, entendo, também, pela rejeição do pedido.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725331/2012-20

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital